Tribunal: STF
Processo: AI 371297
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA:- DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA O S.T.F.,
CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO T.S.E, QUE NEGOU SEGUIMENTO
A PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL: DESCABIMENTO.
AGRAVO.
1.      "O recurso de agravo cabível das decisões
interlocutórias e objeto dos arts. 522 e 529 do Código de
Processo Civil, com a redação da L. 9.139, de 30.11.95, não
se identifica com a figura especial do agravo de instrumento
contra a decisão terminativa do Presidente do Tribunal a quo
que não admite o recurso extraordinário;
        O agravo de instrumento contra o indeferimento
de recurso extraordinário é objeto da disciplina especial
dos arts. 544 e 545 do Código de Processo Civil, com a
redação da L. 8.950, de 13.12.94;
        Não têm pertinência com esse último as
inspirações teleológicas de diversas das inovações ditadas
pela L. 9.139/95 à disciplina do agravo contra as decisões
interlocutórias de primeiro grau."
2.      Com essas considerações, resultantes de sessão
administrativa do Plenário, realizada em face de certas
dúvidas decorrentes do disposto nos artigos 522 e 529, com a
redação da Lei nº  9.139, de 30.11.1995, o então Presidente,
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, mediante a Resolução n  140, de
1  de fevereiro de 1996 (D.J. 05.02.1996) alertou os
Advogados sobre a orientação que, no âmbito da Corte, seria
adotada.
3.      São elas invocadas, no caso presente, para se
manter a decisão ora agravada, que teve por descabido o
Agravo de Instrumento interposto, para o S.T.F., contra
decisão do Presidente do T.S.E., que negou seguimento a
pedido de Medida Cautelar incidental.
4.      Agravo improvido.